Tribunal: TJDFT
Processo: 0749025-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749025-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULO BARBOSA JUNIOR AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VICENTE DE PAULO BARBOSA JÚNIOR (agravante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de interdito proibitório no 0714569-65.2025.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 255838679 do processo de origem): “Defiro a gratuidade. Aparentemente, a parte autora busca, por meio do interdito possessório, obstar ato de fiscalização empreendido pela parte ré, incumbida do exercício do poder de polícia nesta capital. Não se vislumbra intenção da parte ré em desapossar a parte autora, visando obter para si o poder sobre a coisa, ou seja, não se pode qualificar o ato iminente referido nos autos como lesão à posse (esbulho, turbação ou ameaça) - antes, descortina-se apenas a aplicação das sanções relativas à atividade desconforme identificada pelos agentes públicos da ré. Ocorre que o interdito possessório é instrumento inteiramente inapto à coibição do ato de poder de polícia, eis que tais atos não representam ofensa à posse, mas apenas a concretização da limitação do exercício do direito de posse ou propriedade aos parâmetros civilizatórios e legais de uso racional das coisas, com a intervenção do Estado na readequação da ilegalidade na utilização da coisa aos parâmetros definidos no ordenamento jurídico. Aqui, vale recordar que a função social da propriedade impõe a plena observância, pelo proprietário (e por extensão também do possuidor, como é óbvio), das determinantes legais para a utilização da propriedade. Garante-se, destarte, o atendimento à ampla gama de interesses que resultam do uso da cidade, tais como determinantes de segurança, trafegabilidade, saneamento etc., todas definidas em lei e de imposição obrigatória a todo cidadão, indistintamente. Dentre as determinantes da função social da propriedade encontra-se a diretriz de submissão prévia de toda e qualquer obra de engenharia às normas edilícias e técnicas mínimas, as quais devem estar consolidadas e retratadas numa licença para construir e/ou carta de "habite-se". A construção que não esteja devidamente licenciada estará sendo erguida de modo clandestino, em flagrante ofensa à lei e, como tal, desafia a ação da fiscalização, no exercício do legítimo e autoexecutório poder de polícia. A propósito, cabe enfatizar este atributo do ato inerente ao poder de polícia: é ato tipicamente autoexecutório, ou seja, o administrador que atua no exercício do poder de polícia pode agir diretamente, não precisando de prévia autorização judicial e muito menos de anuência do particular sujeito à ação fiscalizadora. O fato é que não há, nos autos, comprovação de autorização ao autor para construir no local. Em tais circunstâncias, é despiciendo investigar se é proprietário, possuidor ou invasor do imóvel onde erigiu a edificação sujeita à ação do réu - em qualquer de tais situações, para que possam construir, os interessados devem estar munidos da necessária e indispensável licença para construir. Se não as possuem, as edificações realizadas no local são ilícitas, e desafiam a demolição, eis que o autor não tem direito de construir ou alterar o local sem a prévia e indispensável autorização administrativa. Elidir a ação fiscalizatória da entidade ré, assegurando a permanência de construções erguidas de modo marginal, sem qualquer submissão ao ordenamento jurídico, seria conceder ao autor privilégio que não pode ser estendido aos demais cidadãos cumpridores da lei, ou seja, o privilégio de construir independentemente de qualquer autorização administrativa ou de observâncias das normas urbanísticas e de engenharia. Um privilégio de tal porte põe em risco não apenas a ordem social, mas uma imensa variedade de outros interesses coletivos, tais como de segurança, salubridade, mobilidade urbana etc. Ilustre-se: de fato, uma construção que não seja fiscalizada pelo poder público não atende normas mínimas de segurança, causando risco até mesmo de desabamento, em prejuízo do próprio morador ou de terceiros. Uma obra feita sem fiscalização sanitária pode resultar numa edificação sem condições de salubridade, esgotamento ou de fruição de serviços básicos de infraestrutura, ou resultar numa sobrecarga de tais serviços, pela ausência da previsão e adequação daquela obra ao sistema público existente. O adensamento populacional que resulta de construções não autorizadas em áreas que não suportem tal adensamento irá gerar inevitáveis problemas de tráfego na região. Isso só para dar alguns exemplos do que pode advir como consequência do ato antissocial de se erguer construções à margem de qualquer controle administrativo prévio. Ao Judiciário compete apenas o controle estrito da legalidade do ato administrativo fundado no poder de polícia, devendo eximir-se de adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, na escolha da logística de suas operações. A rigor, dada a dramática situação em que vive o Distrito Federal, atualmente transformado em terra sem lei, em que se pode ocupar e construir impunemente em qualquer lugar, ao inteiro alvedrio de particulares e em inteiro desprezo às leis e aos interesses coletivos maiores, compete ao Judiciário esforçar-se por privilegiar os raros atos de fiscalização efetiva do administrador, e não fomentar a ilegalidade das construções clandestinas. Em resumo, é fácil constatar que a conduta da parte ré não representa lesão ou ameaça de lesão a posse, mas apenas exercício do poder de polícia. Não há também prova de que a construção que o autor pretende livrar da ação fiscalizatória da ré esteja regularmente licenciada - muito pelo contrário, a ausência de qualquer indício de que esteja regular indica que é mais uma dentre tantas famigeradas construções clandestinas, que empesteiam a cidade neste pernicioso festival de ilegalidades que atualmente ainda pauta, de modo inteiramente lastimável, os maus costumes nesta capital. Ou seja, não há lesão ou ameaça de lesão à posse pela entidade ré, mas apenas exercício regular e legítimo do poder de polícia, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cite-se. Publique-se. Ciência ao Ministério Público”. Em suas razões recursais (ID 78152632), alega que o juízo de origem indeferiu a liminar sob o fundamento de que o interdito proibitório não seria meio processual adequado para impedir o exercício do poder de polícia pelo Estado, inexistindo ameaça possessória. Sustenta que a decisão ignora a realidade fática e jurídica consolidada em seu favor, pois reside há mais de quinze anos na Chácara no 5, Núcleo Rural Vargem da Benção, conforme reconhecido em sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro no 0749524-47.2023.8.07.0001, que julgou procedente o pedido para suspender ordem de desocupação, reconhecendo a posse legítima e a função social do imóvel. Argumenta que, apesar da decisão judicial anterior, a TERRACAP e o DF Legal vêm realizando operações de derrubada em áreas vizinhas (Chácara 4) e ameaçando estender a demolição à sua residência, sem prévia notificação formal ou instauração de processo administrativo próprio. Relata que, em 02/10/2025, foi surpreendido por operação da DF Legal na Chácara 4, ocasião em que servidores públicos ameaçaram demolir sua casa situada na Chácara 5, única moradia da família, sem qualquer notificação ou oportunidade de defesa. Afirma que as equipes de fiscalização permanecem atuando na região, com máquinas e agentes públicos realizando derrubadas, configurando ameaça real e iminente de demolição indevida, que pode resultar na perda total da moradia e dos bens, sem observância do devido processo legal. Acrescenta que não há intimação válida nem auto de infração específico contra o imóvel, tornando ilegal qualquer tentativa de demolição. Invoca o art. 1.210, §1o, do Código Civil, que assegura ao possuidor o direito de ser mantido na posse e protegido contra violência iminente, e o art. 567 do CPC, que prevê o cabimento do interdito proibitório diante de justo receio de turbação. Argumenta que a demolição forçada, sem decisão judicial e sem prévia notificação, afronta princípios constitucionais e normas do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, segundo as quais a intimação demolitória é indispensável. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir qualquer ato de demolição ou remoção do agravante até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder o pedido de tutela de urgência. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O interdito proibitório é instrumento processual previsto no art. 567 do Código de Processo Civil, destinado a prevenir turbação ou esbulho iminente à posse. Trata-se de medida cautelar possessória, cujo objetivo é proteger o possuidor de atos de terceiros que possam comprometer o exercício da posse, garantindo a manutenção de sua situação fática. No caso em comento, o agravante afirma que o Poder Público estaria promovendo demolições em área contígua, sem observância do devido processo legal, e que sua residência seria alvo de futura operação. Com efeito, o art. 182 da Constituição Federal confere à Administração Pública poder de polícia urbanístico, visando ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e resguardar o interesse coletivo. Nesse contexto, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018), exige licença prévia para toda e qualquer construção, estabelecendo, por exemplo, que o proprietário deve iniciar qualquer obra somente após a emissão da respectiva licença. Transcrevo, in verbis, o art. 15, inciso III: “Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: III – iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; (...)” No presente caso, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante não logrou comprovar ameaça concreta e individualizada de demolição do imóvel que ocupa. Ainda que haja operações de fiscalização em áreas próximas, tal condição, por si só, não evidencia que a Administração Pública determinou, preparou ou direcionou ato demolitório contra a Chácara no 5, já que não há elementos indicativos nesse sentido. Pondera-se, ainda, que o poder de polícia é prerrogativa da Administração Pública que autoriza a fiscalização e remoção de construções irregulares, sendo atos autoexecutórios e legalmente previstos no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Desse modo, a atuação do Estado não pode ser afastada, como pretende o agravante, por mera suposição de ilegalidade. A intervenção jurisdicional somente é possível quando demonstrados indícios claros de abuso, desvio de finalidade ou violação ao devido processo legal. No presente momento processual, não há nos autos notificação formal, auto de infração ou qualquer documento oficial que revele risco efetivo e imediato de demolição da residência do agravante. O temor deduzido, embora compreensível, ainda se encontra no campo da eventualidade e não autoriza, sob a ótica da tutela provisória, restringir o exercício regular do poder de polícia. Nesse contexto, entende-se, em juízo perfunctório, que a matéria demanda instrução mínima e oitiva do Distrito Federal e da Terracap, a fim de que se esclareça a situação jurídica da edificação, a existência ou não de procedimento administrativo e a natureza da atuação estatal na região. Desse modo, não restou demonstrada, prima facie, a probabilidade do direito afirmado, de forma que a questão discutida deve aguardar o contraditório e dilação probatória para o esclarecimento da controvérsia. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à. d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora